Tribunal: TJSP
Processo: 1006163-48.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não verificar ilegalidade e abusividade no contrato. Apelo do autor que comporta acolhida em parte. Contrato firmado sem vício de consentimento, exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Juros prefixados. Patamar razoável e não abusivo.

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não verificar ilegalidade e abusividade no contrato. Apelo do autor que comporta acolhida em parte. Contrato firmado sem vício de consentimento, exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Juros prefixados. Patamar razoável e não abusivo. Taxa média que serve de referência e não constitui teto a ser observado pela instituição financeira. Cabimento da adequação caso seja demonstrada substancial discrepância, o que não se verifica. Divergência da taxa de juros que a rigor decorre do Custo Efetivo Total - CET. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Tabela Price. Não há ilegalidade na aplicação desse método de amortização da dívida de capital através de um sistema de distribuição em parcelas justas. Tarifas. Aplicação das teses firmadas no julgamento dos Recursos Especiais 1.578.553-SP, 1.639.259-SP e 1.639.320-SP, processados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 958 e 972). Gravame registrado no órgão de trânsito. Validade da cobrança. Tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Abusividade. Mero relatório simplório que a rigor reproduz os dados do veículo. Flagrante a superficialidade e bem assim a abusividade da cobrança de valor sequer expresso no mesmo. Precedentes desta Câmara. Seguro de proteção financeira. Abusividade. Contratação a rigor imposta ao consumidor, pois não há nada que indique que tenha sido dada a opção pela contratação, muito menos a pessoa da seguradora, sequer conhecida nos autos. Devolução simples incidindo correção monetária do desembolso e juros de mora da citação. Manutenção do ônus da sucumbência ao autor uma vez que decaiu da maior parte dos pedidos. – RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006163-48.2020.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante EDVALDO
JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006163-48.2020.8.26.0302 -Voto no 22443 LF
2
Voto no 22443
Apelação no 1006163-48.2020.8.26.0302
Apelante: EDVALDO JOSÉ DA SILVA (JG)
Apelado: BANCO PAN S/A
Comarca: Jaú (2a Vara Cível)
Magistrado Prolator: CAROLINA PEREIRA DE CASTRO
REVISÃO CONTRATUAL
Financiamento de veículo.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não
verificar ilegalidade e abusividade no contrato. Apelo do
autor que comporta acolhida em parte. Contrato firmado
sem vício de consentimento, exposição clara dos encargos,
do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo
quanto financiado. Juros prefixados. Patamar razoável e não
abusivo. Taxa média que serve de referência e não constitui
teto a ser observado pela instituição financeira. Cabimento
da
adequação
caso
seja
demonstrada
substancial
discrepância, o que não se verifica. Divergência da taxa de
juros que a rigor decorre do Custo Efetivo Total - CET. Não
há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da
Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do
STF e 541 do STJ. Tabela Price. Não há ilegalidade na
aplicação desse método de amortização da dívida de capital
através de um sistema de distribuição em parcelas justas.
Tarifas. Aplicação das teses firmadas no julgamento dos
Recursos Especiais 1.578.553-SP, 1.639.259-SP e 1.639.320-
SP, processados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas
958 e 972). Gravame registrado no órgão de trânsito.
Validade da cobrança. Tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. Abusividade. Mero relatório simplório que a rigor
reproduz os dados do veículo. Flagrante a superficialidade e
bem assim a abusividade da cobrança de valor sequer
expresso no mesmo. Precedentes desta Câmara. Seguro de
proteção financeira. Abusividade. Contratação a rigor
imposta ao consumidor, pois não há nada que indique que
tenha sido dada a opção pela contratação, muito menos a
pessoa da seguradora, sequer conhecida nos autos.
Devolução simples incidindo correção monetária do
desembolso e juros de mora da citação. Manutenção do ônus
da sucumbência ao autor uma vez que decaiu da maior parte
dos pedidos. RECURSO PROVIDO EM PARTE
Trata-se de ação de revisão de contrato de financiamento de
veículo (alienação fiduciária), instrumentalizado em cédula de crédito bancário,
movida por EDVALDO JOSÉ DA SILVA contra BANCO PAN S/A, julgada
improcedente pela respeitável sentença (fls. 140/149), relatório adotado, por não
reconhecer ilegalidades no contrato ou cobranças abusivas. Com efeito, impôs ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006163-48.2020.8.26.0302 -Voto no 22443 LF
3
autor o ônus sucumbencial e fixou a verba honorária em R$ 1.000,00, com ressalva
para a justiça gratuita.
Irresignado apela o autor. Em princípio alega que não
possui conhecimentos técnicos, esteira na qual ataca as tarifas de avaliação, registro
de contrato e o seguro prestamista dizendo que “não houve prestação de qualquer
esclarecimento ou informação prévia sobre sua finalidade ou sobre sua própria
cobrança”, sendo que “em momento algum o réu comprovou a destinação de tais
tarifas”.
Afirma ser abusiva a contratação de seguro quando atrelada à
seguradora indicada pela instituição financeira, hipótese dos autos, nos termos do
Tema 972 julgado pelo STJ. Requer a devolução do valor cobrado (R$ 600,00), no
mesmo importe do financiamento.
De igual sorte, requer a devolução do valor cobrado a título
de tarifa de avaliação (R$ 408,00), uma vez que o apelado juntou apenas um laudo
genérico que não comprova efetivamente a prestação do respectivo serviço.
Alega violação da boa-fé objetiva e da falta de transparência
e correta informação contratual. Ataca a capitalização mensal dos juros
remuneratórios, invocando o disposto na Súmula 121 do STJ que a proíbe, devendo
haver expressa pactuação. Se insurge igualmente contra a utilização do método de
amortização pela Tabela Price, que deve ser substituído pelo método GAUSS. Por
fim, requer a revisão da taxa de juros remuneratórios, aduzindo que há abusividade
quando a taxa cobrada é maior que a taxa média praticada pelo mercado, taxa essa
que pode ser visualizada junto ao site do Banco Central.
Nestes termos, pede seja dado provimento ao apelo,
revisando-se o contrato com a restituição em dobro dos valores pagos a maior, no
mesmo importe do financiamento, invertendo-se, assim, o ônus da sucumbência (fls.
152/164).
Recurso tempestivo e isento de preparo, contrariado pelo réu
(fls. 167/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006163-48.2020.8.26.0302 -Voto no 22443 LF
4
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo o apelo do autor
comporta provimento em parte, apenas e tão somente para que seja reconhecida a
abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a título de
seguro prestamista ou seguro de proteção financeira.
Juros
Não reúne condições de prospera a alegada cobrança de taxa
de juros extorsiva e diversa da pactuada.
O autor firmou cédula de crédito bancário para financiamento
de veículo em 48 prestações, iguais e mensais no montante de R$ 754,16 (fls. 24/27;
96/100). Evidente que o valor tomado para pagamento em 04 (quatro) anos não seria
o mesmo. Noutras palavras, cediço que instituições financeiras não emprestam
dinheiro a custo zero e que, portanto, incidiriam os encargos claramente expostos na
cédula, repercutindo num valor superior ao tomado.
Os juros aplicados no custo efetivo total de 43,03% ao ano e
3,03% ao mês, não são exorbitantes simplesmente porque superiores a taxa de 1% ao
mês.
Nesta esteira, cumpre dizer que ao deliberar sobre a limitação
dos juros remuneratórios em contratos bancários, o C. STJ, em sede de recurso
repetitivo, pacificou o entendimento de que pode ser reconhecida a abusividade dos
juros pactuados se a taxa estipulada for uma vez e meia superior à média aplicada no
mercado (Recurso Especial no 1.061.530/RS).
Nesse sentido, cumpre anotar que a possibilidade de
adequação da taxa de juros remuneratórios pactuada para aquela que representa a
média praticada pelo mercado, restringe-se à hipótese em que demonstrada
substancial discrepância entre elas, o que não se verifica na hipótese, sendo que a
previsão de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula
382/STJ).
De se registrar e enfatizar que a taxa média de juros constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006163-48.2020.8.26.0302 -Voto no 22443 LF
5
uma referência e não um teto a ser observado pela instituição financeira.
Taxa de Juros Custo Efetivo Total
Em relação à alegação da cobrança de taxa de juros diversa
da pactuada, cabe registrar que a Custo Efetivo Total ou CET foi instituído pela
Resolução no 3.517/2007, do CMN - Conselho Monetário Nacional, com a finalidade
de facilitar o entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito divulgados
pelas instituições financeiras e a comparação do preço total do financiamento que lhe
é oferecido.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução o valor deste índice
deve corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo banco, na hipótese de
contratação da operação de crédito proposta ao cliente, conforme segue:
“As
instituições
financeiras
e
as
sociedades
de
arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e
de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o custo total da operação,
expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula
constante do anexo a esta resolução”.
Nessa linha, o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe o que
deve integrar o conceito em referência, a saber:
“O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a
ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas
do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros
contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de
financiamento”.
Com efeito, natural a divergência entre a taxa de juros
remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os
tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente.
Juros Capitalizados Mensalmente
Os valores envolvidos são pré-fixados especialmente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006163-48.2020.8.26.0302 -Voto no 22443 LF
6
tocante a taxa de juros. A previsão de pagamento parcelado em valor fixo basta, a
princípio, para afastar a alegação de cobrança de juros sobre juros e assim à
ocorrência de anatocismo.
Nesse sentido, tratando-se de mútuo com parcelas fixas, a
rigor não há que se falar em capitalização ilegal de juros, porque os juros são
calculados logo de início, não havendo produção de novos juros sobre os anteriores,
não desprezado que os juros vencidos se incorporam ao principal na forma do art.
354 do Código Civil.
Forçoso reconhecer que o autor tinha plena ciência do valor
da prestação correspondente à quantia financiada, assim como dos encargos
remuneratórios e moratórios inerentes à contratação.
Aflora o entendimento de que o autor, necessitando do
veículo e não dispondo da totalidade dos recursos, procurou a parte ré para viabilizar
o negócio, com quem contratou, tendo conhecimento do valor da contraprestação e
dos encargos pactuados.
O autor apelante não comprova e sequer alega a
superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, que o colocaram
em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé e equidade,
referidos respectivamente pelo CC e CDC como ensejadores da revisão contratual.
No que toca a legalidade ou constitucionalidade da
capitalização mensal dos juros e do percentual praticado, acima 12% ao ano, cabe
endossar os fundamentos da respeitável sentença reiterando que o contrato de
financiamento expõe de forma clara e expressa a taxa praticada.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que os contratos
bancários não estão sujeitos à Lei de Usura, segundo o teor da Súmula no 596, a qual
preceitua que as disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006163-48.2020.8.26.0302 -Voto no 22443 LF
7
De se carecer que, em virtude da revogação do art. 1o daquele
texto, desde a entrada em vigor da Lei Federal 4.595/64, que submeteu aquelas
instituições às resoluções do Conselho Monetário Nacional, este tem competência
para estabelecer as taxas de juros do aludido sistema.
A capitalização de juros é autorizada com base na Lei de
Reforma Bancária - LRB - Lei 4.595/64, porquanto esta revogou, para as instituições
financeiras, a Lei de Usura (Dec. 22.622/33), que disciplina a incidência de juros em
períodos de normalidade contratual ou adimplemento.
A Súmula 121 do STF, que supostamente impediria a
incidência da capitalização de juros mesmo em contratos bancários, foi aprovada em
sessão plenária de 13.12.1963, antes do advento da LRB e, assim, estava situada em
contexto jurídico diverso integralmente modificado com a vigência da LRB.
Daí inclusive a edição da Súmula 596 pelo STF em sessão
plenária realizada em 15.12.1976. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:
Os contratos bancários não estão sujeitos à Lei de Usura
(Súmula 596 do STF). E as entidades de crédito, públicas e
privadas, estão sob a fiscalização do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central (art. 3o e 10 da Lei 4.595/64) (RT
698/100).
Juros. Taxa superior a 12% a.a.. Competência do CMN. É
pacífica a jurisprudência sobre a possibilidade da cobrança,
pelas instituições financeiras, de taxas de juros superiores a
12%, assim como a respeito da competência do CMN para fixá-
las (STJ, AgRg no Ag. 52.136-2-SP, rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar).
Especificamente a respeito da capitalização mensal de juros,
basta reiterar que o contrato de financiamento expõe de forma clara e expressa a taxa
praticada.
Nesse sentido o STJ já assentou o entendimento de que “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(AgInt no AREsp 613764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j.
02/08/2016, DJe 05/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006163-48.2020.8.26.0302 -Voto no 22443 LF
8
O trecho destacado do aresto em questão deu origem a
Súmula no 541 do STJ para dirimir a controvérsia sobre a pactuação de juros
capitalizados em periodicidade inferior a anual.
A alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, não comporta acolhimento, porque
a questão já foi julgada pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, 18a
Câmara de Direito Privado, em 24 de agosto de 2011; foi decidida pela
constitucionalidade do artigo 5o da referida MP:
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Medida
Provisória no 1.963-17/2010, reeditada pela Medida Provisória no
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo
bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário não se aplica o artigo
591 do Código Civil, prevalece a regra especial da Medida
Provisória no 2.170/2001. Precedentes do S.T.J. Arguição
Desacolhida. Compatibilidade da Lei com o ordenamento
fundante.
Tabela Price
Em relação à Tabela Price registre-se que não há ilegalidade
na aplicação desse método de amortização da dívida de capital através de um sistema
de distribuição em parcelas justas. Nesse sentido é o uníssono entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
Na lição de Paulo Sandroni, a Tabela Price consiste em:
“Sistema de amortização de dívidas em prestações iguais, compostas de duas
parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do capital inicialmente
emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao inglês R. Price, que
durante o século XVIII relacionou a teoria dos juros compostos às amortizações de
empréstimos, e se denomina também sistema francês de amortização (...). Na medida
em que a prestação é composta de dois elementos - uma parte de juros e outra do
principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira parcela e, por
subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que se deseja
amortizar” (Dicionário de Economia e Administração, São Paulo: Editora Nova
Cultural, 1996, p. 404).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006163-48.2020.8.26.0302 -Voto no 22443 LF
9
Destarte, o sistema de amortização francês adotado pelo
contrato não implica anatocismo, mas, caracteriza-se pela simples distribuição dos
juros e do capital em parcelas justas durante o período estabelecido na avença para
amortização do empréstimo.
Nesse sentido, afina-se a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, como se infere dos julgados:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO Tabela 'Price'
Alegada capitalização dos juros
Impropriedade
Adoção
que não caracteriza o anatocismo vedado em lei Legalidade
Recurso improvido. TJSP 22a Câmara de Direito Privado, AC
1.143.912-2, rel. Des. Roberto Bedaque, j. 28.11.06. (Nosso grifo).
Legalidade da adoção do Sistema Francês de Amortização nos
contratos de mútuo para aquisição de imóvel pelo SFH.
Precedentes: REsp 600.497/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 21/02/2005; AgRg no Ag 523.632/MT, 3a T.,
Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 29/11/2004; REsp
427.329/SC, 3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 09/06/2003. (STJ
REsp 643.933-PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 26.04.05. (Nosso grifo).
Nesse
sentido
também
entende
a
jurisprudência
contemporânea deste Tribunal Bandeirante:
APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda'
Capitalização de juros - Possibilidade da capitalização contratada,
já que a avença foi celebrada sob o crivo de legislação que permite
tal prática
Inocorrência de qualquer ofensa à legislação
consumerista TABELA PRICE - Licitude na sua aplicação
que prevê o pagamento dos juros na parcela mensal, não
havendo, com sua aplicação, capitalização de juros Comissão
de permanência possível sua cobrança, desde que haja previsão
contratual e não haja cumulação com outros encargos

Inteligência da Súmula 472 do STJ - Apelo parcialmente provido.
(TJ/SP
12a Câmara de Direito Privado, AC 1003429-
96.2014.8.26.0347, REL. Jacob Valente, j.07.02.2017). (Nosso
grifo).
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Produção de
prova. Desnecessidade. Preliminar rejeitada. Aplicação do CDC às
instituições financeiras. Admissibilidade. Juros capitalizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006163-48.2020.8.26.0302 -Voto no 22443 LF
10
mensalmente. Cabimento. Aplicação da MP 2.170-36/2001.
Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Aplicação da Tabela Price.
Admissibilidade. Insurgência contra a cobrança de tarifas. Não
conhecimento. Pedido genérico. Sentença de improcedência
mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido na parte
conhecida. (TJ/SP
37a Câmara de Direito Privado, AC
1005254-21.2014.8.26.0462,
rel.
Des.
Pedro
Kodama,
j.07.02.2017). (Nosso grifo).
Tarifas
Neste contexto, cumpre anotar que o C. STJ, em sede de
recursos repetitivos, dirimiu as controvérsias acerca das matérias (tarifas) em
questão.
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. ”
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006163-48.2020.8.26.0302 -Voto no 22443 LF
11
financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Registro do Contrato no Órgão de Trânsito
Nos autos há documento que comprova a anotação do
gravame no órgão de trânsito (fls. 109), sendo que o valor cobrado de R$ 112,40, que
representa aproximadamente 0,60% do valor líquido financiado de R$18.700,00, não
tem o condão de trazer uma excessiva onerosidade ao contrato.
Tarifas de Avaliação do Bem
Aqui, entretanto, razão assiste ao autor, porquanto o réu
trouxe documento denominado de “laudo de avaliação”, que não pode ser confundido
com um laudo que justifique e ampare a cobrança de uma respectiva tarifa do
consumidor, diante da sua simplicidade a patente imprestabilidade para o fim a que
se destina (fls. 104).
Tal documento reproduz apenas os dados do veículo como
ano, marca, modelo, placa e renavam (descritos no manual), além da descrição do
estado do veículo de forma superficial e meramente aparente, sem fotografias ou
qualquer informação detalhada, como a averiguação do chassi e número do motor.
Com efeito, apesar da existência do mencionado “laudo” nos
autos, a abusividade da cobrança de uma tarifa do consumidor pela sua confecção,
cujo valor sequer é expresso no relatório, não permite qualquer reparo.
Nesse sentido diversos julgados desta C. Câmara sob a minha
relatoria:
AP
1010897-97.2015.8.26.0114,
j.
26.03.20;
AP
1057004-08.2019.8.26.0100 j. 20.01.20; AP 1040732-39.2019.8.26.000, j. 20.01.20.
Com efeito, não há laudo efetivo de avaliação do bem dado
em garantia, repercutindo, assim, na falta de prova da prestação do serviço e na
abusividade da cobrança de R$ 408,00 do consumidor contratante.
Destarte, com amparo no TEMA 958 do C. STJ impõe-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006163-48.2020.8.26.0302 -Voto no 22443 LF
12
devolução ou compensação do valor cobrado a título de avaliação do veículo usado
objeto do contrato e dado em garantia.
Seguro Prestamista
Na cédula de crédito bancário consta a cobrança de R$
600,00 a título de seguro, não havendo nada que indique que tenha sido dado ao
autor a opção pela contratação do seguro, muito menos a pessoa da seguradora PAN
SEGUROS S/A, pertencente ao mesmo grupo econômico.
Não há nada que indique que ao autor tenha sido dada opção
pela contratação do financiamento sem a contratação concomitante do seguro.
Ademais e especialmente, não há documento algum que indique que a parte autora
tenha sido apresentada uma relação de seguradoras com as cotações respectivas, para
que pudesse optar por alguma diversa daquele indicada pela instituição financeira.
Noutras palavras, a cédula de crédito bancário não permite
concluir que foi dada ao consumidor a opção de celebrar o financiamento do veículo
sem a contratação de seguro, bem como com uma seguradora diversa daquela
indicada pela instituição financeira, sendo que na hipótese dos autos tal questão
chama a atenção, uma vez que a seguradora pertence ao mesmo grupo econômico da
instituição financeira: “PAN SEGUROS S/A”, repisa-se.
Tudo indica que o autor foi compelido a contratar o seguro e
com a seguradora indicada e da própria instituição financeira, o que se infere também
da ligação da proposta de adesão ao seguro com a cédula de crédito bancário,
coincidindo a numeração: 080786444 (fls. 96/100 e 106/107).
Destarte, não resta alternativa senão reconhecer e declarar a
abusividade da cobrança e determinar a compensação ou a restituição do valor
respectivo.
Repetição do Indébito
A restituição dobrada dos valores cobrados de forma indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006163-48.2020.8.26.0302 -Voto no 22443 LF
13
conforme previsão do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor, somente tem aplicação aos casos em que evidenciado pagamento
efetuado em decorrência de má-fé do credor, o que não ocorre na hipótese em apreço
(quitação de parcelas contratuais), cuja cobrança decorre de prévia e, até então, válida
pactuação. Desta forma a devolução ou a compensação deve ocorrer, de forma
simples.
Sendo assim, os valores ora declarados ilegalmente incluídos
no valor total do crédito financiado, devem ser devolvidos de forma simples caso
inexista saldo devedor, hipótese de compensação e recálculo do valor das prestações
devidas, incidindo correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Consectários
A devolução deve ocorrer de forma simples e acrescida de
correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, uma vez
que tal determinação não se confunde com a operação de crédito objeto do contrato
de financiamento firmado entre as partes.
Determinando-se judicialmente a devolução do valor de tarifa
reconhecida abusiva justamente em tal seara, pressuposto do comando judicial,
impõe-se a correção monetária da moeda segundo os índices previstos na Tabela
Prática desta Corte, acrescido de juros de mora desde a data da citação válida, na qual
a parte adversa e a quem recai o ônus da restituição, assim se constituiu (art.
405/CC).
Firme a jurisprudência do TJSP neste exato sentido: AP
1007692-05.2015.8.26.0003, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, j. 01.08.2016; AP 0000884-38.2008.8.26.0264, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 23.11.2017; AP
1010426-11.2016.8.26.0223, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fermino
Magnani Filho, j. 09.05.2017; AP 0006417-62.2012.8.26.0223, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 26.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006163-48.2020.8.26.0302 -Voto no 22443 LF
14
Ônus da Sucumbência
O acolhimento de pequena parte do recurso é insuficiente
para alterar a imposição do ônus da sucumbência, uma vez que o autor continuou a
decair da maior parte dos pedidos.
Noutras palavras, o réu sucumbiu em parte mínima dos
pedidos, o que impõe a manutenção do ônus da sucumbência ao autor, com amparo
no parágrafo único do art. 86 do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator